Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. NÃO PROVIMENTO.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante encontram-se em harmonia com as declarações prestadas em sede policial por usuário que adquiriu a droga do acusado e com o depoimento de outra testemunha compromissada, corroborando, assim, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.
2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie.
3. Ainda que o réu seja usuário de drogas, fato é que foi flagrado vendendo substância proscrita, além de ter em depósito quantidade de entorpecente não compatível com mero uso pessoal, motivos pelos quais não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. A pena-base foi fixada de acordo com o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, que recomenda recrudescimento na fração de até 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto.
6. Não se aplica o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao réu que ostenta maus antecedentes.
7. A fixação de regime prisional para o início do cumprimento da pena pressupõe a estrita observância dos critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal. No caso dos autos, o quantum de pena aplicado atrai a imposição de regime inicial semiaberto.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.